Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEITADA. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PELO LOCATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, em essência, da causa de pedir recursal. No caso concreto, do cotejo da peça recursal com a sentença, observa-se que o recurso impugna os seus termos. Preliminar rejeitada.
II. A base normativa do direito à revisão do contrato nas relações privadas de natureza civil, como é o caso, encontra-se no Código Civil, artigos 317, 478 a 480. Do teor dos dispositivos legais, extraem-se os seguintes requisitos para se aplicar a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva: a) o contrato deve ser de execução continuada ou diferida; b) existam acontecimentos supervenientes, posteriores à celebração do contrato; c) os acontecimentos supervenientes precisam ser extraordinários e imprevisíveis; e d) esses acontecimentos imponham desequilíbrio econômico e financeiro, com vantagem extrema para uma das partes.
III. É insuficiente invocar a crise da pandemia da Covid-19, que afetou negativamente a economia de modo geral, para fundamentar, de modo automático, a revisão de cláusulas ou resolução de contrato por parte do devedor. É imprescindível ao devedor comprovar no caso concreto os requisitos acima elencados. Ou seja, precisa comprovar o efetivo desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, como a supressão ou redução drástica do faturamento do devedor, a natureza do contrato, os riscos assumidos pelas partes na contratação, a extrema vantagem experimentada pelo credor, dentre outros.
IV. No caso concreto, incontroversa a relação jurídica deduzida (contrato verbal de locação) e a inadimplência ao pagamento dos alugueres por parte do locatário (apelante). E em relação à onerosidade excessiva, a parte demandada (apelante) apresenta apenas argumentação genérica, sem se desincumbir do ônus de demonstrar os fatos jurídicos que fundamentariam a tese recursal (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II).
V. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido no mérito.